Tribunal: STM
Processo: 7000148-64.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000148-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu
dos Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, por não cumprir os
requisitos legais, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/04/2021 17:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da2455de
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000 148-64.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen. Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO (ART. 303,
§1º, DO CPM). PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE PROVAS. TESES NOVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Preliminar da PGJM de não conhecimento dos Embargos de Declaração. A Defesa,
em suas Razões recursais, deixou de apontar os trechos do Acórdão embargado nos quais haveria
contradição ou obscuridade, tratando a omissão de maneira genérica.
2. Recurso interposto com o objetivo de rediscutir provas e levantar teses novas,
consideradas finalidades estranhas à natureza dos Embargos de Declaração.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar e não conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, por não cumprir os
requisitos legais.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE
PINTO contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação 7000206-04.2020.7.00.0000, julgada
em sessão virtual no dia 3/11/2020, para fins de prequestionamento, com o objetivo de sanar supostas
obscuridade, contradição e omissão.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado (Evento 53, Arquivo 1 da Apelação nº 7000206-
04.2020.7.00.0000), in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. PECULATO (ART. 303, §1º, DO CPM). PRELIMINAR. PGJM.
NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
GRADUADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DOCPM). OFICIAL. PROVAS
AUTORIA E MATERIALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART 288 DO CP COMUM).
DESCARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE.
1. A PGJM arguiu preliminar de nulidade absoluta do Processo, em razão da condução
monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal da Justiça Milita. O órgão colegiado
revalidou toda a prova oral produzida durante a instrução criminal que fora conduzida de
forma monocrática pelo Magistrado togado. As irregularidades foram sanadas pelo próprio
Magistrado, em conformidade como o previsto nos arts. 507 e 508 do CPPM. Preliminar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/04/2021 17:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da2455de
rejeitada. Decisão unânime.
2. A mera e isolada afirmação do Réu acerca de irregularidades na Sessão de Julgamento
não tem o condão para embasar um pedido de nulidade. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
3. Restou caracterizado o delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos
objetivos, quer pelos aspectos subjetivos. Na qualidade de responsável pelo Rancho, o
Oficial tinha posse e detenção dos bens desviados. Demonstrado o animus de apropriar-se
dos bens pela farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação.
4. A participação do Graduado restou fartamente demonstrada pela prova Testemunhal,
pelo material aprendido em razão do Mandado de Busca e Apreensão e pelos arquivos de
áudio que fazem referência expressa a ele.
5. A capitulação utilizada pelo MPM para o Graduado não foi a correta, uma vez que não foi
demonstrado que tenha participado do peculato. As provas produzias contra ele são
uníssonas no sentido de que sua conduta se restringiu ao recebimento do material, ou para
proveito próprio, ou simplesmente para ocultá-lo, devendo ser procedida à desclassificação
do art. 303 para o art. 254, tudo do CPM. Conformidade com a Súmula nº 5 do STM, uma
vez que importou em evidente benefício ao Réu, além de constar da matéria fática.
Decisão por maioria.
6. Em relação ao Praça, as provas são frágeis para a sua condenação. Contra ele existem
apenas indícios isolados, não havendo qualquer relato de prática irregular realizada por ele
que tenha sido presenciada por Testemunhas. O Réu nega qualquer participação nos fatos
e não é incriminado pelos Corréus. Deve ser absolvido em homenagem ao Princípio do in
dubio pro reo. Decisão por unanimidade.
7. A consequência da absolvição do Praça é a absolvição dos demais acusados pela prática
do crime de associação criminosa, uma vez que o tipo penal exige a participação de no
mínimo 3 agentes. Decisão por unanimidade.".

As Razões de Embargos da Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO (Evento 1) encontram-se
vazadas nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...)
Em que pese o singular saber dessa E. Corte Militar, a insuficiência de provas acerca da
materialidade do delito, alicerçado somente em depoimentos testemunhais, revestidos
dúvidas, diante de cristalina ausência de elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto
no art. 303 do CPM, roga-se pela manifestação expressa desse E. STM, cujo condão,
submeter a matéria guerreada a apreciação do E. Tribunal ad quem.
I - DO DEPOIMENTO DO EMBARGANTE - (processo - evento ____)
Na fase inquisitorial, assim como, em Juízo, o Embargante negou a prática do delito que lhe
busca imputar a justiça militar o que restou ratificado pelo depoimento do acusado JORGE
MARCELO.
Destarte, provado que o material deixado na residência de JORGE MARCELO tratava-se de
material de decoração utilizado nos festejos relativos ao dia das mães, promovido pela
Organização Militar, cujo qual, de sua propriedade.
II - DA BUSCA E APREENSÃO
Realizadas buscas na residência do JORGE MARCELO, apreendidos materiais permanentes,
(utensílios de cozinha) não se logrou localizar, assim como o apreender as
supostas caixas de carnes que se diz subtraídas do aquartelamento.
A essa guisa, requer se digne Vossa Excelência quanto a materialidade.
III - DA PROVA PERICIAL
Os materiais e utensílios, apreendidos, diga-se "ilegalmente", submetidos a perícia
restou provado não pertencerem ao erário público.
A essa guisa, requer se digne Vossa Excelência quanto a materialidade.
IV - DO DEPOIMENTO DO DENUNCIANTE - (vide depoimento -processo ____ evento: 75).
O Cabo WILLIAN FERREIRA LACERDA, praça antiga, em seu depoimento esclarece que
prestava serviços na seção de aprovisionamento desde 2014, e que era o detentor das
chaves da câmara de refrigeração, responsável pelo controle físico do material
que se diz desviado desde 2015, que não denunciou porque não se sentia seguro, que
era quem autoriza a saída dos gêneros do depósito para consumo, e que só agora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/04/2021 17:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da2455de
denuncia o suposto esquema de desvio porque o Embargante estava prestes a ir para a
reserva, que não presenciou o suposto desvio, fazendo a denúncia tomando por
base informações do Sd CESÁRIO, que eventuais sobras de carnes não consumidas
eram descartadas como lixo orgânico em sacos plástico.
Preconiza a jurisprudência:

'EMENTA: Apelação. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Denúncia imputando a
quatro militares à subtração de caixas de carne do armazém frigorífico do 11º
Depósito de Suprimento. Um deles tinha a posse das chaves de acesso ao
armazém onde ficavam estocados os gêneros alimentícios, contando com a
participação de mais três praças que se valeram da facilidade que lhes
proporcionava a condição de militares para realizarem o furto das mercadorias.
Ao perceberem que poderiam ser flagrados, três deles interromperam a conduta
delituosa e conseguiram sair do quartel, enquanto que o quarto militar foi preso
em flagrante, quando tentava colocar de volta as caixas de carne na câmara
frigorífica.
Três acusados confessaram o crime, acrescentando que se tratava da terceira
vez, sendo que tiveram sucesso em dois outros momentos pretéritos. Réus
condenados, apenas pelo delito de peculato-furto na modalidade tentada. Apelo
ministerial em relação ao crime consumado. Improcedência. Peça acusatória
imprecisa com relação aos crimes supostamente consumados, sem os requisitos
básicos previstos pela Legislação, ou seja, não especifica como, quando, em que
circunstâncias ocorreram as duas primeiras subtrações e quem e de que forma
participou. Fragilidade da prova ministerial que se baseou, única e
exclusivamente em confissões dos réus na fase de APF, que foram
completamente retratadas em Juízo. Para uma condenação não basta a
confissão, ainda que verossímil, é indispensável a delimitação do fato no tempo,
no espaço, nos meios, modos e circunstâncias, ainda mais quando ocorrido
muito tempo antes. Improvido o apelo ministerial. Decisão unânime'

Ademais, O Sd, MATEUS DOS SANTOS CESÁRIO, na fase inquisitorial, declarou que está
colaborando com as investigações porque deseja apoiar o Cb LACERDA.
Nesse diapasão, requer se digne Vossa Excelência pela manifestação expressa quanto o
referido, sanando a contradição entre este e o v. acórdão, pois, o Embargante não
detinha o controle físico do material que se diz desviado, ademais, deixou claro o
denunciante que ao Embargante somente cabia o controle administrativo do material
aprovisionado.
Sem embargos, a testemunha se limitou a acusar e a justiça militar não provou.
Ad argumentandum, no que se concerne aos gêneros alimentícios, nada foi encontrado,
não logrou a justiça militar apontar a materialidade; não obstante diante da suposta e
remota hipótese de se imaginar alguma apreensão, em se tratando de material perecível,
necessário ser-lhe-ia a realização de perícia para quantificação, avaliação sanitária
para verificação se próprio ou impróprio para o consumo, com a consequente
valoração, destarte, com a devida venia, não logrou a Justiça Militar a constituição dessa
prova, portando afastada a materialidade.
(...)
Por derradeiro, consoante o v. acórdão se tem certeza de que o Embargante desviou 150
Kg de contra filé, 100 Kg de maminha e 20 Kg de bacalhau.
O ocorre que, o Embargante, afastado da função e proibido de adentrar o aquartelamento
desde 18/05/2018 não foi intimado a acompanhar o processo do material inventariado.
Nessa carreira, referido inventário foi processado com prejuízo da garantia constitucional
da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual requer pela manifestação de Vossa
Excelência
(...)". (Grifos no original.)

Conclui a Defesa requerendo que:

"seja sanada a omissão, obscuridade e contrariedade do v. acórdão embargado, pois, há

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/04/2021 17:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da2455de
omissão quanto ao depoimento do Embargante e do acusado JORGE MARCELO, quanto a
negativa da prática do delito que lhes busca imputar; contrário, ao depoimento do
Denunciante, uma vez que, este era o responsável pelo recebimento, guarda e distribuição
dos gêneros que se diz desviados, assim como, os demais depoimentos colhidos em juízo".

Pelo Despacho proferido em 3/3/2021, admiti os presentes Embargos. (Evento 5).
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, pugnou pela sua rejeição. (Evento 10).
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO
contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos da Apelação 7000206-04.2020.7.00.0000.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A PGJM arguiu preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos com base nos seguintes
argumentos, in verbis:

"Os Embargos de Declaração em tela são tempestivos, porém não devem ser
conhecidos, porquanto não ultrapassam a exigência contida no art. 542 do CPPM, a
saber, in verbis:
'art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos sem que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.'
No caso, a i. Defesa sequer apontou as eventuais lacunas (ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão), supostamente existentes no acórdão embargado, mas tão
somente limitou-se, de forma genérica, a asseverar que há "OBSCURIDADE,
CONTRARIEDADE e OMISSÃO" no Decisum atacado.
Como é de conhecimento comum, os Embargos de Declaração têm como escopo
justamente o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em face da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na Decisão embargada, o que ato
da evidência a combativa Defesa não conseguiu comprovar a necessidade de
esclarecimentos adicionais além dos já esposados no acórdão da Apelação vergastada.
Logo, forçoso concluir que os Aclaratórios em comento não devem ser conhecidos,
porquanto a Defesa pretende, na verdade, a reapreciação da discussão quanto à
configuração do delito de peculato-desvio cometido pelo embargante, tema já
enfrentado e devidamente rechaçados tanto pelo Juízo de piso, por ocasião da prolação
da sentença condenatória, quanto por esse egrégio Superior Tribunal Militar, por
ocasião do julgamento da Apelação, a qual manteve a condenação imposta, porém
reduzindo a pena aplicada.
Nesse sentido, a título ilustrativo, assim já decidiu esse e. STM quando enfrentou tema
análogo ao aqui ora versado:
'EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração têm como
objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
escoimando-a de obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar a
tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Os Embargos de
Declaração, ainda que excepcionalmente, podem revestir-se de caráter
infringente do julgado, na restrita hipótese de que, da correção de qualquer
dos vícios precedentemente apontados, possa ressair, impositivamente,
uma nova conclusão de mérito do Acórdão hostilizado. Os Embargos de
Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados
vícios do julgado, ou seja, a vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao
escopo dos Embargos de Declaração os questionamentos ao Acórdão com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/04/2021 17:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da2455de
base em fatores que lhe são externos, vale dizer, com assento em matéria
que não foi versa dano seu corpo. Incabível em Embargos de Declaração no
Recurso em Sentido Estrito a rediscussão do julgado no seu mérito, com
base na interpretação que faz a Defesa dos elementos probatórios que os
integram e, pior, com supedâneo ainda em outros que lhe são externos. In
casu - como ressai com clareza meridiana da fundamentação posta à guisa
de sustentar os Aclaratórios -, a Defesa não só reinterpreta a prova que
sustentou a sua pretensão de ver reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva estatal na espécie, como também a essa prova agrega outras que,
a seu aviso, estariam a deixar claro que tal prescrição de fato teria ocorrido
e, mais do que isso, que a própria Denúncia oferecida em desfavor do
Embargante seria improcedente. Ausência de vício de qualquer natureza no
Acórdão embargado. Aclaratórios não conhecidos. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7001266-46.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a)LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
21/11/2019, Data de Publicação: 02/12/2019).' Grifo nosso.".

Tem razão a PGJM uma vez que a Defesa, a toda evidência, em suas Razões recursais, deixou de apontar os
trechos do Acórdão embargado nos quais haveria contradição ou obscuridade, tratando a omissão de
maneira genérica.

Observa-se, claramente, que objetivo do Recurso foi apenas rediscutir provas e levantar teses novas, o que
é algo estranho à natureza e à finalidade dos Embargos de Declaração.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM e não conheço dos Embargos de Declaração
interpostos pela Defesa, por não cumprir os requisitos legais.